Tribunal: STF
Processo: RHC 58781
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-23
Data de publicação: 1981-06-23

Ementa:
PROCESSO CRIMINAL. DENUNCIA INEPTA.
DENUNCIA RETICENTE NA DESCRIÇÃO DOS FATOS E OMISSA RELATIVAMENTE A
CIRCUNSTANCIAS ESSENCIAIS, POIS IMPUTA AO DENUNCIADO O USO DE
DOCUMENTO FALSO, SEM INDICAR O DIA EM QUE A INFRAÇÃO OCORREU E A
MANEIRA COMO FOI PRATICADA. TAIS OMISSÕES, ALÉM DE INFRINGENTES AO
DISPOSTO NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DIFICULTAM A
DECISÃO SOBRE QUAL SEJA O JUÍZO COMPETENTE PARA O PROCESSO E
JULGAMENTO, UMA VEZ QUE O ACUSADO E JUIZ DE DIREITO, E SUA
APOSENTADORIA OCORREU NA ÉPOCA. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR O
PROCESSO "AB INITIO", EM FACE DA INEPCIA DA DENUNCIA.